Tribunal: TCU
Processo: 000.058/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5629/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de José Edson Cristóvão de Carvalho e Sebastião Dias Filho, como então prefeitos de Tabira - PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 212.110-03/2006, celebrado em 29/12/2006, destinado à " construção de duas quadras poliesportivas nos distritos de Brejinho e Borborema no município de Tabira-PE " sob o montante de R$ 114.138,20 pelo aporte de R$ 100.000,00 em recursos federais e R$ 14.138,20 em recursos da contrapartida, com a vigência inicialmente estipulada para o período de 29/12/2006 a 13/10/2007, sendo o prazo final da vigência prorrogado para 30/4/2013; Considerando que, ao apurar a subsistência do débito original sob o montante de R$ 65.188,50, correspondente ao total de recursos federais efetivamente desbloqueados no âmbito do ajuste, a Caixa emitiu o Relatório do Tomador de Contas Especial n.o 14/2015, de 9/2/2015 (Peça 1, p. 117-120), sob a responsabilidade de José Edson Cristóvão de Carvalho e Sebastião Dias Filho; Considerando que, a partir do Relatório de Acompanhamento de Empreendimento - Setor Público (RAE), de 26/12/2008 (Peça 1, p. 59-60), restou evidenciada a ausência de funcionalidade do objeto do ajuste, cuja execução teria alcançado 73,21% das metas originalmente pactuadas; Considerando que, em 24/2/2015, a Caixa realizou nova vistoria in loco e, ao verificar o suposto posterior cumprimento do objeto da avença, encaminhou ao TCU o Ofício n.o 1.560/2016/COPAC/GEATO (Peça 3, p. 3-4), de 29/12/2016, no qual constou a cópia do Parecer Técnico n.o 1.042/2015 (Peça 3, p. 4-6), no qual o engenheiro da Gerência de Governo em Caruaru - PE (GIGOVCA) teria verificado que o percentual do objeto executado possui funcionalidade, permitindo a conclusão do objeto, alcançando a conclusão de que os serviços de construção das quadras poliesportiva teriam se apresentado concluídos e em razoável grau de conservação; Considerando que, em 23/10/2017, a Caixa acostou aos presentes autos novos elementos, informando que a prestação de contas final do referido contrato de repasse teria sido analisada e aprovada em 23/8/2017 (Peça 5, p. 2), tendo juntados os seguintes documentos: notas fiscais, relação de comprovantes de pagamento, declaração de arquivamento, relação de bens, demonstrativo consolidado da execução da receita e despesa, declaração em cumprimento a Lei no 9.452, de 1997, relatório de cumprimento e aceitação do objeto e relatório de execução físico-financeira, registros fotográficos e comprovante de suposto recolhimento aos cofres da União da quantia de R$ 47.478,59, em 17/11/2014; Considerando que, dessa forma, a Gerência Nacional de Acompanhamento de Desempenho Técnico-Operacional de Programas de Repasse teria solicitado o arquivamento do presente processo de TCE (Peças 3, p. 3, e 4, p. 1) Considerando que a mudança de entendimento dos técnicos da Caixa se deu a partir da prolação do Acórdão 5690/2015-TCU-Segunda Câmara , ao examinar caso concreto do TC Processo 004.142/2015-2 , quando o TCU teria considerado inexistente o dano decorrente da inexecução parcial do objeto caso a parcela efetivamente realizada tivesse apresentado funcionalidade e se revertesse em benefício à população; Considerando que, após realizar inspeção remota sobre o objeto do Contrato de Repasse 173.925-17/2005, no bojo do TC Processo 017.027/2015-2 , a Secex-TCE teria assinalado que os novos elementos apresentados pela Caixa tenderiam a atestar o aproveitamento dos serviços executados no âmbito do Contrato de Repasse n.o 212.110-03/2006 em benefício da população local, a partir da suposta conclusão dos serviços pendentes com os recursos provenientes exclusivamente do aludido município; Considerando que, por meio do parecer conclusivo lançado à Peça 18, a Secex-TCE teria assinalado a suposta insubsistência do débito originalmente apurado e, desse modo, propôs, com a anuência do MPTCU, o arquivamento do feito por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; Considerando, todavia, que a celebração e o repasse dos aludidos recursos federais do Contrato de Repasse n.o 212.110-03/2006 teriam ocorrido durante a gestão de Josete Alves do Amaral (Gestão: 2005-2008) e, no período entre junho de 2008 e janeiro de 2013 (Peça 1, p. 5), a Caixa teria expedido os seus ofícios no sentido de reiterar o envio de informação à prefeitura sobre a existência de pendências nas medições, tendo solicitado, sem o esperado sucesso, a necessária regularização dessas pendências para a subsequente liberação de novos saques em prol da necessária conclusão do empreendimento, e, assim, restou evidenciado que a malsinada paralisação das obras teria ocorrido durante a gestão do ex-prefeito Josete Alves do Amaral, em 26/12/2008; Considerando que o referido contrato de repasse teve a vigência prorrogada em oito oportunidades (para maio de 2008 , dezembro de 2008 , agosto de 2009 , abril de 2010 , julho de 2010, outubro de 2011 , outubro de 2012 e, depois, abril de 2013 ), mas os aludidos alcaides municipais (Josete Alves do Amaral, José Edson Cristóvão de Carvalho e Sebastião Dias Filho) deixaram de adotar quaisquer providências para a regularização das aludidas falhas ou mesmo para o esclarecimento da situação, buscando justificá-las, com vistas a promover a adequada conclusão do empreendimento; Considerando que, em 4/1/2016 , a Caixa iniciou os procedimentos para a instauração da tomada de contas especial, tendo declarado expressamente que a obra no ajuste teria sido vistoriada e estaria maculada pelo baixo nível de execução em 73,21% e durante a última vistoria ocorrida em 26/12/2008 , não apresentando "nenhuma funcionalidade" em prol da comunidade local; Considerando que a 2a Câmara do TCU já teria expressamente alertado a Caixa e as unidades técnicas no Tribunal sobre a efetiva necessidade de não admitirem a prática dessa perigosa confusão financeira entre os recursos federais e os supervenientes recursos municipais, tendo, para tanto, prolatado o Acórdão 11398/2019-TCU-Segunda Câmara no seguinte sentido: " (...) 9.3. determinar, nos termos do art. 250 do RITCU, que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Caixa Econômica Federal oriente todas as suas unidades no País e, especialmente, as suas unidades no Estado de Pernambuco sobre a efetiva necessidade de pronta adoção das seguintes medidas: 9.3.1. abstenham-se de manter o atual procedimento adotado pela Caixa, ao eventualmente cogitar sobre a aplicação do Acórdão 5690/2015-TCU-Segunda Câmara , por não se mostrar plenamente adequado, pois não poderia emprestar ao referido Acórdão 5.690/2015 o condão de servir para o integral afastamento da aplicação das suas normas internas, a exemplo da AE 099, e das subjacentes normas legais, a exemplo do art. 116 da Lei n.o 8.666, de 1993, além de todas as demais premissas fixadas pela jurisprudência do TCU; devendo atentar, pois, para a necessidade de efetivamente observar a jurisprudência do TCU no sentido de só eventualmente opinar pelo superveniente arquivamento de tomada de contas especial, com o afastamento do dano ao erário originalmente apurado, quando a posterior execução complementar ou suplementar do correspondente objeto parcialmente executado não resultar, por exemplo, no afastamento da devida demonstração do respectivo nexo causal entre o aporte dos recursos federais e os supostos dispêndios incorridos no convênio ou instrumento congênere, entre outros elementos de convicção necessários à efetiva comprovação sobre a boa e regular aplicação dos recursos federais, até porque, diante desse afastamento do nexo causal, deve subsistir a evidência do dano ao erário apurado originalmente, com a consequente responsabilização de todos os gestores envolvidos e até mesmo, se o for o caso, dos agentes públicos praticantes dessa posterior execução complementar ou suplementar do objeto parcialmente executado, nos termos dos arts. 8o e 16 da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3.2. atentem também, entre outras circunstâncias tendentes a obstar a regular comprovação dos dispêndios nas respectivas prestações de contas dos ajustes, ao eventualmente cogitar sobre a aplicação do referido Acórdão 5690/2015-TCU-Segunda Câmara , para a eventual intercorrência das seguintes circunstâncias: (a) execução dos itens de serviço pendentes em desacordo com as especificações previstas no plano de trabalho; (b) subsequente desvirtuamento das etapas anteriores, já aprovadas e pagas pela Caixa, ante a superveniente complementação do objeto previamente pactuado, resultando no desvio de objeto ou no desvio de finalidade; (c) deterioração dos itens de serviço executados sob a égide do convênio ou contrato de repasse, sem a efetiva comprovação de os itens de serviço terem sido completados de modo a preservar a integral funcionalidade das parcelas já executadas; e (d) ausência ou deficiência na visita in loco para a comprovação da execução física do objeto pactuado diante da possível insuficiência de relatórios fotográficos, entre outros documentos, e da impossibilidade de, assim, verificar a efetiva veracidade dessa suposta execução; 9.4. determinar que a Segecex informe todas as unidades técnicas junto ao TCU sobre a efetiva necessidade de observância às premissas anunciadas pelo item 9.3 deste Acórdão; " Considerando, pois, que, em flagrante dissonância com o referido princípio do devido processo legal, o respectivo prazo para a malsinada prestação de contas dos ajustes já teria acabado em junho de 2013 , estando as irregularidades no aludido ajuste já apuradas no bojo da subsequente TCE para o julgamento pelo TCU em 2016 , e, assim, todas essas estranhas medidas para a posterior conclusão do empreendimento com a superveniente prestação de contas, em 2017 , só poderiam ter sido promovidas após a prévia anuência do TCU e o concomitante acompanhamento pela Caixa, mas isso não ocorreu; não podendo o TCU passar, pois, a indevidamente admitir essa superveniente prestação de contas diante da evidente preclusão processual e da referida inobservância ao devido processo legal, para além de, também, não dever admitir o aludido rompimento do nexo causal a partir da suscitada confusão financeira entre os recursos federais e os supervenientes recursos municipais; Considerando que, ao contrário do indicado no referido Relatório do Tomador de Contas Especial (Peça 1, p. 117-120), o total de recursos federais efetivamente desbloqueados no âmbito do aludido ajuste corresponderia a R$ 73.171,20 (Peça 1, p. 99-100); Considerando, enfim, que, até o presente momento, a citação de Josete Alves do Amaral, José Edson Cristóvão de Carvalho e Sebastião Dias Filho no âmbito desta TCE ainda não teria sido promovida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em determinar o prosseguimento do feito para o saneamento do processo e, assim, prolatar a determinação a seguir indicada: 1. Processo TC- Processo 000.058/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Josete Alves do Amaral (CPF XXX.873.974-XX); José Edson Cristóvão de Carvalho (CPF XXX.507.794-XX); Sebastião Dias Filho (CPF XXX.553.654-XX). 1.2. Entidade: Município de Tabira - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Guilherme Lopes Mair (OAB-DF 32.261), entre outros, representando a Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações: 1.7.1. Determinar que a Secex-TCE adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. promova a citação de Josete Alves do Amaral, José Edson Cristóvão de Carvalho e Sebastião Dias Filho pelo débito decorrente da inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse n.o 212.110-03/2006, ante a ausência da efetiva comprovação do necessário nexo causal entre os recursos federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no ajuste, resultando apenas no patamar de 73,21% das metas pactuadas no ajuste e na consequente imprestabilidade dos serviços executados em prol da comunidade local, sob as seguintes condições: Valor Original (R$) Data 31.079,71 30/6/2008 15.781,80 12/12/2008 26.309,69 30/12/2008 1.7.1.2. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Caixa Econômica Federal, para ciência e adoção das medidas cabíveis, e aos responsáveis, para facilitar a correspondente manifestação nos autos; e 1.7.1.3. dê prosseguimento ao presente feito, com a devida urgência.